Tribunal: TJSP
Processo: 0019511-43.2015.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO DETENTO JUNTO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. CARÁTER CAUTELAR DA DECISÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO PROVIMENTO.
1. Decisão de caráter cautelar que não se submete aos prazos recursais.
2. Elementos suficientes à determinação da prorrogação

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO DETENTO JUNTO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. CARÁTER CAUTELAR DA DECISÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO PROVIMENTO.
1. Decisão de caráter cautelar que não se submete aos prazos recursais.
2. Elementos suficientes à determinação da prorrogação da permanência do detento junto ao sistema penitenciário federal.
3. Agravo regimental não provido.